Tribunal: TJSP
Processo: 2144463-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2144463-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é paciente
ADALBERTO ARAUJO DA SILVA, Impetrantes SOLANGE MARIA DA SILVA e
JOSE JOACY DA SILVA TAVORA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144463-06.2020.8.26.0000 -Voto no 47.178
2
voto número 47.178
HABEAS CORPUS no 2144463-06.2020.8.26.0000
(Proc. no 1500364-92.2020.8.26.0616 - 3a Vara)
Comarca de Ferraz de Vasconcelos
Impetrante: SOLANGE MARIA DA SILVA
Paciente: ADALBERTO ARAÚJO DA SILVA
1- A Advogada Solange Maria da Silva impetrou o presente habeas
corpus em favor de Adalberto Araújo da Silva, qualificado nos autos,
alegando que ele está sofrendo constrangimento ilegal por parte do Douto
Juízo de Direito da 3a Vara da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, pois fora
preso em flagrante e denunciado, sob acusação da prática de lesões
corporais agravadas contra sua companheira, na forma da “Lei Maria da
Penha”; ressalta, em síntese, que houve injustificada, incoerente e imotivada
conversão do flagrante em prisão preventiva, com sua posterior manutenção;
que os fatos e sua dinâmica indicam e demonstram que houve apenas um
acidente entre o paciente e sua companheira; que o paciente preenche os
requisitos para solto responder ao processo; que não estão presentes os
requisitos do art. 312 do C.P.P.; que a suposta gravidade do crime é
insuficiente para a manutenção do cárcere, sendo esta desnecessária; que,
também, há excesso de prazo na formação da culpa, pois a audiência de
instrução está designada apenas para setembro de 2020. Busca, com a
impetração, a concessão de liminar e, ao final, seja concedido ao paciente o
direito de responder solto ao processo, expedindo-se alvará de soltura; ou,
sejam aplicadas medidas cautelares diversas.
A liminar foi denegada, no despacho de fls. 10/11; as informações
foram prestadas, às fls. 14/16; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 20/25,
opinou pela denegação da ordem impetrada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144463-06.2020.8.26.0000 -Voto no 47.178
3
2- A ordem impetrada em favor do paciente há que ser conhecida,
e denegada. Não há que se falar em constrangimento ilegal. De logo, é bom
destacar que o paciente se encontra denunciado como incurso no art.
129, §9o, c/c. o art. 61, inc. II, letra “f”, ambos do Código Penal, nos
termos da “Lei Maria da Penha” (cf. denúncia de fls. 02/03 dos autos
principais pesquisa no site do E. TJSP).
Primeiramente, ressalta-se que o habeas corpus não é a via
adequada para se analisar matéria de fato, ou de prova, como aduzido pela
Defesa. Essas são questões de mérito, que serão apreciadas em momento
próprio, no julgamento do mérito da ação penal respondida pelo acusado,
ora paciente, pois é ali que será sopesada a existência, ou não, de sua
culpabilidade pelos fatos em que se encontra envolvido. É nesse ponto que
o pedido não é conhecido, pois a dinâmica dos eventos, perícias e oitivas
judiciais ou extrajudiciais, serão analisadas em seu devido tempo e local, ou
seja, no juízo de conhecimento, nos autos principais.

Com efeito, afasta-se a possibilidade de revogação do cárcere
preventivo do paciente, como já restou decidido na Primeira Instância, o que
foi feito mediante a devida motivação, quando da conversão do flagrante
em cárcere preventivo, e em posteriores decisões pela manutenção do
cárcere, contrariamente ao aduzido pelo Impetrante, inclusive já
considerando o prazo de instrução criminal e a pandemia do COVID-19
(cf. fls. 51/53, 79/80, 151/152 e 212/213, dos autos principais pesquisa no
site do E. TJSP).
De acordo com as informações prestadas e pesquisadas, Adalberto
Araújo da Silva teria cometido delito relativo a “violência doméstica”, contra
sua companheira (cf. denúncia, às fls. 02/03 dos autos principais), e foi
preso em inequívoco flagrante (cf. fls. 04/26 dos autos principais). A
dinâmica dos fatos, bem narrada na inicial acusatória, já demonstra que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144463-06.2020.8.26.0000 -Voto no 47.178
4
estavam, como estão, presentes, iniludivelmente, os requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal. E aqui, observados os
postulados trazidos pela Lei no 12.403/2011, vê-se que o caso se mostra
abarcado pelo §6o do artigo 282, pelo artigo 283, caput, pelo artigo 312,
caput, e especialmente pelo artigo 313, inciso III, todos do Código de
Processo Penal, NÃO estando incluído na descrição do artigo 321,
também do estatuto processual penal, todos com a nova redação da lei
citada. E quanto à fundamentação da decisão que manteve a prisão do
paciente, é sabido que só a decisão totalmente imotivada é nula, pois a
circunstância de conter fundamentação sucinta ou deficiente não a invalida
(STF, RTJ
73/220). Vê-se, claramente, que fora corretíssima a
decretação da custódia cautelar, repita-se:- “O autuado foi detido em
flagrante delito quando, em tese, teria acabado de praticar o delito de
lesão corporal, no contexto de violência doméstica. Verifico que, o caso
em tela, possui peculiaridades que agravam ainda mais a conduta, em
tese, praticada pelo autuado. Isso porque, a agressão se deu com o
emprego de uma faca. Além disso, a agressão somente cessou com a
intervenção de terceiro. Não bastasse isso, é necessária a colheita de
mais provas para se certificar de que o autuado não praticou crime
mais grave, como, por exemplo, tentativa de homicídio. Por fim,
constato que o autuado possui extensa ficha criminal, sendo
reincidente e, inclusive, estava foragido da Justiça” (cf. fl. 52 dos autos
principais). Trata-se de caso típico de adequação da medida restritiva de
liberdade ao caso concreto, diante da demonstração inequívoca do risco que
o paciente representa se permanecer no convívio com a vítima, ou com
possibilidade de aproximar-se dela, mesmo porque a tentativa de
aplicação das medidas protetivas, ou aquelas previstas no art. 319 do
C.P.P., sozinhas, não se mostram, evidentemente, suficientes para
resguardar a integridade física e o mínimo de segurança a que a vítima
tem direito; ou seja, a medida extrema ainda se mostra necessária. Observa-
se que ante a inegável gravidade da conduta do paciente, qualquer medida
cautelar eventual, diversa do cárcere, não atenderia às finalidades de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144463-06.2020.8.26.0000 -Voto no 47.178
5
garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, na medida
em que representariam verdadeiro prêmio para a conduta do réu e estímulo
para a prática de condutas semelhantes. Houve três manutenções da
prisão preventiva, onde se destacou a inalterabilidade da situação anterior
decretação do cárcere
e, nas últimas decisões, já se afastou a
pandemia do COVID-19 como motivo para a soltura e o excesso de
prazo, com a devida fundamentação (cf. fls. 79/80, 151/152 e 212/213, dos
autos principais).
Portanto, o cárcere deve ser mantido. A soltura do acusado, ainda
que condicionada, salvo melhor juízo, configuraria possibilidade real de
ameaça à integridade da ofendida.
Há que se levar em consideração as peculiares características da
violência doméstica e familiar, que, em inúmeras situações, costumam
progredir para resultados desastrosos para a vítima. Ficou demonstrado
que o paciente não teme a justiça, pois suas atitudes e sua péssima
vida pregressa assim demonstram (cf. denúncia e F.A. de fls. 02/03 e
33/49, dos autos principais), indicando que se não detido poderá
transformar o que hoje consiste em agressões físicas, em trágicas
consequências, como infelizmente não raras vezes acontecem em casos
similares. Neste momento, fica mantida a prisão cautelar do paciente, repisa-
se. Os fatos indicam que ele é portador de considerável índice de
periculosidade, representando efetivo risco para a vítima.
Quanto ao pedido relativo a um possível reconhecimento de
excesso de prazo na formação da culpa, este é conhecido e denegado,
repita-se, pois o paciente também não está sofrendo o aventado
constrangimento ilegal.
Com efeito, nesse passo, segundo as informações prestadas pela
autoridade judiciária, e em pesquisa no site do E. TJSP, vê-se que há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144463-06.2020.8.26.0000 -Voto no 47.178
6
audiência de instrução, debates e julgamento, por videoconferência,
designada para o dia 14 de setembro de 2020, data não longínqua,
consideradas as peculiaridades do caso concreto, acima especificadas; ou
seja, o alegado excesso de prazo, nesta ocasião, não se configura. O
processo caminha com a celeridade possível, na direção da correta
instrução, não se podendo falar, repita-se, em demora exagerada nos
trâmites processuais. No caso, a instrução, é forçoso convir, está ainda
dentro do critério do razoável; ainda mais quando se verifica que o feito
corre em Comarca sabidamente problemática em razão da grande
quantidade de feitos que lá tramitam, distribuídos em quantidade insuficiente
de Varas Judiciais (Ferraz de Vasconcelos/SP), o que, como é cediço, atrasa
o sempre perseguido célere andamento processual, com a realização de
todos os seus atos. Todavia, considerando-se a pletora de serviços referida,
não há que se falar, por ora, em excesso de prazo na ultimação dos atos da
formação da culpa, ou demora injustificada nos trâmites do processo. O que
também deve ser considerado é o inegável esforço da Justiça Paulista,
especialmente Deste E. Tribunal de Justiça, na pronta condução dos
processos criminais, nas suas Duas Instâncias, neste período pandêmico; e
esse esforço, por certo, está sendo promovido pela Autoridade apontada
como coatora, neste caso. Logo, sem dúvida, o feito em questão receberá o
andamento devido.
Por certo, o excesso de prazo na instrução criminal poderá ocorrer
se algum fato novo e relevante ocorrer após a análise e julgamento deste
writ; pois nesta data, a razoabilidade e a prudência recomendam a
manutenção do cárcere, considerando-se tudo o que fora acima relatado e
referido. Portanto, nesta data ainda não se entrevê o alegado excesso de
prazo na formação da culpa. Este poderá ocorrer, repita-se. Mas isso ainda
não ocorre.
Portanto, não obstante o denodo da Ilustre Impetrante, a pretensão
deduzida na inicial, sob qualquer ótica, fica rejeitada. Não há, pois, nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144463-06.2020.8.26.0000 -Voto no 47.178
7
momento, repisa-se, constrangimento ilegal que deva ser reconhecido, ainda
que observadas as Leis nso 12.403/2011 e 13.964/19.
Ante o exposto, conhece-se, em parte, do pedido de habeas
corpus e nesse ponto ele é denegado.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR